Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025619-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), ANTENOR DANHONI JUNIOR - CPF: 190.086.431-20 (AGRAVANTE), JURACY APARECIDA HERANE DANHONI - CPF: 377.954.491-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (AGRAVADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), A DANHONI & CIA LTDA - CNPJ: 00.241.649/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR DANHONI - CPF: 044.303.529-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ELZA DANHONI - CPF: 346.479.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025619-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JURACY APARECIDA HERANE DANHONI e ANTENOR DANHONI JUNIOR

AGRAVADO:
DALTON ADORNO TORNAVOI e BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: ANA ELZA DANHONI, ANTENOR DANHONI e A DANHONI & CIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL RESIDENCIAL COMPROVADAMENTE UTILIZADO COMO MORADIA FAMILIAR HÁ QUASE QUATRO DÉCADAS – PROTEÇÃO LEGAL – LEI Nº 8.009/90 – EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL COM DESTINAÇÃO COMERCIAL – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 8.009/90 protege da penhora o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, sendo irrelevante a existência de outros bens sem destinação habitacional, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Comprovado por farta documentação que o imóvel objeto de penhora constitui residência familiar dos agravantes desde 1986, com registros fotográficos históricos e contas de consumo que demonstram a continuidade habitacional por quase quatro décadas, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade.

3. A existência de outros imóveis em nome dos agravantes não afasta a proteção legal conferida ao único imóvel residencial da família.

4. Embargos de declaração prejudicados em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTENOR DANHONI JUNIOR e JURACY APARECIDA HERANE DANHONI
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que, no
Cumprimento de Sentença nº 0010603-76.2005.8.11.0002
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A e DALTON ADORNO TORNAVOI
,
rejeitou
a alegação de impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob nº 19.797 e nº 11.590 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de Registros da comarca de Várzea Grande-MT.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel de matrícula nº 19.797 constitui bem de família, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90. Argumentam que o direito à moradia tem proteção constitucional (art. 6º da CF) e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da proteção legal, não é necessária a prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor.

Alegam que o imóvel objeto da matrícula nº 19.797 foi adquirido em 1986, quando consistia em pequena edificação residencial com terreno gramado, local onde o casal iniciou a constituição do núcleo familiar. Afirmam que, com o nascimento da primeira filha, a família empreendeu reformas substanciais para construção de casa maior, adaptando o imóvel às necessidades familiares crescentes, sendo, desde então, a residência permanente da família.

Os agravantes apresentam documentação, incluindo registros fotográficos históricos e recentes do imóvel, contas de energia, água e internet, bem como outros documentos que demonstram a utilização habitacional do bem ao longo de quase quatro décadas, evidenciando que o imóvel configura patrimônio habitacional histórico que atravessa gerações.

Argumentam que a alienação judicial do imóvel residencial causará dano irreparável de máxima gravidade, atingindo o núcleo essencial da dignidade humana e privando a família de sua moradia habitual. Enfatizam que, uma vez consumada a hasta pública, será impossível restaurar o
status quo ante
, consolidando-se violação irreparável à proteção constitucional da entidade familiar.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 19.797, por constituir bem de família.

A liminar recursal foi indeferida - ID. n. 304484389, pois, em sede de cognição sumária, não estavam presentes os requisitos necessários à sua concessão, especialmente porque não havia especificação clara sobre qual dos dois imóveis penhorados (matrículas n° 19.797 e nº 11.590) seria efetivamente utilizado como residência familiar.

Contra essa decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 303822373), alegando contradição na decisão monocrática, uma vez que o pedido recursal expressamente indicou o imóvel de matrícula nº 19.797 como bem de família. Esclareceram ainda que o imóvel de matrícula nº 11590 possui destinação comercial, abrigando a sede da empresa Celeiro Rações (CNPJ nº 24.393.512/0001-23).

Os agravados apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento (ID 310388379 e 310926360), sustentando a ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

E apresentaram impugnação aos embargos de declaração (ID 310921875 e 311194872).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação de Cobrança
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., em face de A. DANHONI & CIA LTDA. - ME,

ANTENOR DANHONI, ANA ELZA DANHONI,
e dos ora agravantes, JURACY APARECIDA HERANE DANHONI E ANTENOR DANHONI JUNIOR
, visando o recebimento de valores decorrentes de Contratos Bancários, no valor total de R$ 333.717,81 (valor atualizado até 08/12/2005.

A ação foi ajuizada em dezembro de 2005, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, sendo patrocinada pelo advogado
DALTON ADORNO TORNAVOI
(também agravado), que à época integrava o quadro de advogados credenciados do Banco do Brasil. No curso do processo, os réus apresentaram contestação e reconvenção, alegando, entre outros pontos, que
ANTENOR DANHONI JUNIOR E JURACY APARECIDA HERANE DANHONI
(ora agravantes) figuravam apenas como fiadores do contrato nº 276.400.339, não sendo responsáveis pelos demais contratos objeto da cobrança.

Em setembro de 2008, foi proferida sentença (ID. 56255468 - Pág. 14/33 dos autos principais) julgando
parcialmente procedente
a ação de cobrança e condenando os réus ao pagamento dos valores devidos, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da ação. Vejamos:

Ambas as partes interpuseram
Recursos de Apelação
. O recurso dos réus foi julgado parcialmente provido apenas para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em março de 2013, o Banco do Brasil notificou o advogado
DALTON ADORNO TORNAVOI
da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, revogando os poderes que lhe foram outorgados. Em razão disso, o advogado ajuizou ação de arbitramento de honorários contra o Banco do Brasil (processo nº 1004450-87.2017.8.11.0002), visando o recebimento dos honorários contratuais pelos serviços prestados até a data da rescisão. Nessa ação, foi celebrado acordo no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Após o trânsito em julgado da sentença na ação de cobrança, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, figurando como exequentes tanto o BANCO DO BRASIL quanto o advogado DALTON ADORNO TORNAVOI, este último buscando o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Os executados não cumpriram voluntariamente a obrigação, o que levou à adoção de medidas constritivas.

Em março de 2020 o BANCO DO BRASIL pugnou pela realização de penhora e avaliação dos imóveis registrados nas matrículas nº
4.411
,
11.590
e
19.797
, até o limite do crédito exequendo.

Em novembro de 2023, o juízo determinou a penhora de dois imóveis de propriedade dos executados, matriculados sob nº 19.797 e nº 11.590 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT. Em dezembro de 2023, foi expedido termo de penhora, e em julho de 2024, foram expedidas cartas de intimação aos executados para ciência da penhora.

Em setembro de 2024, os executados ANTENOR DANHONI JUNIOR E JURACY APARECIDA HERANE DANHONI constituíram novo advogado e apresentaram pedido de chamamento do feito à ordem por nulidade processual, alegando que estavam sem representação legal há mais de 10 anos. Apresentaram também impugnação ao excesso de execução, argumentando que são devedores apenas do contrato nº 276.400.339, ao qual prestaram fiança, e não da totalidade da dívida cobrada. Além disso, alegaram que o advogado DALTON ADORNO TORNAVOI não faria jus aos honorários sucumbenciais, pois teria sido descredenciado pelo Banco do Brasil antes do trânsito em julgado e já teria recebido valores em acordo.

Em setembro de 2024, os executados apresentaram ainda impugnação à penhora, alegando que o imóvel de matrícula nº 19.797 constitui bem de família, sendo a única residência do casal desde 1986, e que não foram devidamente intimados da penhora. Juntaram documentos para comprovar a destinação residencial do imóvel, incluindo registros fotográficos históricos, contas de consumo e planta baixa residencial.

Sobreveio a decisão agravada de ID. 200066398 dos autos principais que
rejeitou
todas as alegações dos executados, mantendo a penhora sobre os imóveis. Vejamos:

“DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

[...] Logo, se a parte autora teve ciência da renúncia de seu advogado e não tomou providências para a regularização de sua representação nos autos em 10 dias (§ 1º do art. 112 do CPC), não poderá alegar nulidade futura de ausência de intimação, visto que o processo prosseguirá com regular curso dos prazos processuais independente de intimação.

DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA

“[...] não se vê nos autos qualquer documento capaz de comprovar que o aludido bem se trata do único imóvel de sua propriedade e que sua destinação é para moradia permanente.

Ademais, a própria executada se contradiz ao informar único bem de moradia enquanto na verdade constam dois imóveis objetos de penhora, demonstrando, assim, que há mais de um imóvel em sua propriedade.

Logo, não restou comprovado pela executada que se destina à sua residência e de sua família, muito pelo contrário, restou demonstrado nos autos que o patrimônio dos devedores contempla mais de um imóvel, não evidenciando se tratar de residência da família.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pleito para declaração da impenhorabilidade do imóvel.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Com relação a tese de excesso de execução, considerando que a parte exequente pugnou pela remessa dos autos à contadoria judicial, defiro o pleito, visto que se tratam de matéria que exigem conhecimento técnico na área contábil.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre as impugnações apresentadas no Id. 169006996 e no Id. 173298372, com a devida fundamentação, sendo que, ratificando ou retificando o cálculo, deverá atualizá-lo até os dias atuais.

Contra essa decisão, os executados ANTENOR DANHONI JUNIOR E JURACY APARECIDA HERANE DANHONI interpuseram o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de
matrícula nº 19.797
por constituir bem de família.

Pois bem.

Considerando que o processo já se encontra instruído e pronto para julgamento de mérito, julgo
prejudicado
os
Embargos de Declaração
opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, passando diretamente à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A questão central do recurso consiste em verificar se o imóvel de
matrícula nº 19.797
constitui bem de família, estando protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

O artigo 1º da Lei nº 8.009/90 estabelece:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

Por sua vez, o artigo 5º da mesma lei dispõe:

"Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil."

Em seu art. 5º, referida lei considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei n. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

"A Lei n.º 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social."
(GONÇALVES,Carlos. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os agravantes apresentaram farta documentação comprovando que o imóvel de
matrícula nº 19.797,
localizado na Rua Jaime Benevides, nº 54, Centro, Várzea Grande/MT, constitui sua residência familiar desde 1986.

Entre as provas apresentadas, destacam-se:

1. Registros fotográficos históricos da família no imóvel, desde os anos 80 até os dias atuais, demonstrando a continuidade habitacional por quase quatro décadas;

2. Contas de energia, água e internet em nome dos agravantes no endereço do imóvel;

3. Planta baixa residencial datada de 1991, evidenciando as reformas realizadas para adaptar o imóvel às necessidades familiares crescentes.

Consta ainda, no ID. 56257322 - Pág. 6/7 dos autos principais, o registro da matrícula 19.797 em nome do agravante
ANTENOR DANHONI JUNIOR.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 11590, situado na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, nº 2922, Bairro Glória, Várzea Grande/MT, restou comprovado que possui destinação comercial, abrigando a sede da empresa Celeiro Rações (CNPJ nº 24.393.512/0001-23), que exerce atividades empresariais há mais de dez anos no segmento de fabricação de alimentos para animais e comércio atacadista de produtos agropecuários, conforme Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de outros imóveis sem destinação residencial não afasta a proteção legal conferida ao único imóvel residencial da família. Nesse sentido:

"Conforme a jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da proteção da Lei 8.009/1990 não é necessária a prova de que o imóvel onde reside seja o único de sua propriedade."
(
REsp 2133984/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/10/2024)

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Lei n. 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel."

(AgInt no AREsp 1931634/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

No caso em análise, restou comprovado que o imóvel de matrícula nº 19.797 é o único com destinação residencial, servindo como moradia da família dos agravantes há quase quatro décadas e a existência de outros imóveis não afasta a proteção legal conferida ao bem de família.

Portanto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de
matrícula nº 19.797
, mantendo-se, contudo, a penhora sobre os demais imóveis penhorados.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
os Embargos de Declaração e
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de
matrícula nº 19.797
por constituir bem de família dos agravantes, nos termos da Lei nº 8.009/90, mantendo-se a penhora sobre os demais imóveis penhorados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025